Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707458-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO GERALDO COSTA, LEYA DE ARAUJO AZEVEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo interno manejado por JOÃO GERALDO COSTA e LEYA DE ARAÚJO AZEVEDO em face da decisão de ID no 10720035 que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos. Em síntese, aduzem que o prejuízo é evidente, pois se o bem imóvel for leiloado acarretará elevado ônus aos executados. Sustentam, ainda, divergência jurisprudencial entre Tribunais de Justiça do Brasil. Decido. Em primeiro lugar, destaque-se que este pedido tem o fim específico de atribuir efeito suspensivo a recursos constitucionais, ostentando natureza jurídico-processual de um mero incidente, que se esgota no deferimento ou rejeição da liminar (MC 18.590/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/5/2017). Ademais, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal, porquanto não se trata de recurso especial sobrestado, na forma do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Intime-se o recorrido para contrarrazões aos recursos especial e extraordinário. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007